Tribunal: TJSP
Processo: 2276946-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Agravo interno contra decisão que negou seguimento agravo de instrumento por deserção – Renovação de discussão de pedido de justiça gratuita – Inadmissibilidade em razão de preclusão – Decisão que negou benefício e concedeu prazo para recolhimento do preparo não atendida – Inteligência do art. 507 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento

Ementa:
RECURSO – Agravo interno contra decisão que negou seguimento agravo de instrumento por deserção – Renovação de discussão de pedido de justiça gratuita – Inadmissibilidade em razão de preclusão – Decisão que negou benefício e concedeu prazo para recolhimento do preparo não atendida – Inteligência do art. 507 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2276946-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA., AMERICO MASSINI DOS SANTOS,, MONICA TUBANT DOS
SANTOS,, JOAO RICARDO MASSINI DOS SANTOS, NILZA MANTOANI
MASSINI DOS SANTOS e WANDA MASSINI DOS SANTOS,, é agravado
FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CRÉDITOS MULTISETORIAL
DANIELE LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276946-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44387
2
VOTO No: 44387
AINT.No: 2276946-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 4a VC
AGTE. : KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CRÉDITOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
RECURSO
Agravo interno contra decisão que negou
seguimento agravo de instrumento por deserção

Renovação de discussão de pedido de justiça gratuita

Inadmissibilidade em razão de preclusão
Decisão que
negou benefício e concedeu prazo para recolhimento do
preparo não atendida Inteligência do art. 507 do Cód. de
Proc. Civil Decisão que negou seguimento ao agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno tirado de decisão que, após indeferimento de
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em agravo de
instrumento e intimação para recolhimento do preparo, negou seguimento ao recurso
em razão de deserção.
Insiste a agravante em que tem direito ao benefício pelas
razões que reitera.
O agravado, intimado, não apresentou resposta.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não tem condições de ir avante.
Com efeito, a r. decisão com a qual a agravante não se
conforma pelo que se tira da argumentação que adotou - é aquela proferida a fls.
85/87 que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo-lhe prazo de cinco dias
para recolhimento do preparo.
Todavia, mesmo regularmente intimada (certidão de fls. 89),
deixou transcorrer o prazo “in albis”.
Seguiu-se, então, nova decisão (fls. 90/91) que, em face dessa
inércia, julgou deserto o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276946-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44387
3
Somente depois disso é que veio este agravo regimental, via
do qual a agravante renova a pretensão ao benefício de justiça gratuita, o que, como
se sabe, não se pode admitir uma vez que, e como dito, nenhum recurso foi
apresentado contra a decisão anterior que a denegou.
Deu-se inexorável preclusão (art. 507 do Cód. de Proc. Civil:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.”).
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Cesar Fernandes
Marinho
que, em execução por título extrajudicial, determinou a suspensão
da execução apenas no que toca à co-executada pessoa jurídica em razão da
recuperação judicial e a penhora dos imóveis indicados.
Sustentam os agravantes, preliminarmente, que fazem jus
à justiça gratuita, e, no mais, que a execução deve ser suspensa também quanto
ao co-devedores garantidores, uma vez que o crédito está sujeito à recuperação
judicial da devedora principal (KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.) cujo plano de recuperação já foi apresentado, isto é,
há possibilidade de extinção da execução também quanto aos devedores
garantidores, que os co-devedores AMERICO MASSINI DOS SANTOS e
JOAO RICARDO MASSINI DOS são os únicos sócios da co-executada pessoa
jurídica, sendo os demais garantidores seus cônjuges, que os imóveis
penhorados são bem de família, servindo de sua residência, e que o imóvel
denominado “Haras Manaísa” foi incorporado pela pessoa jurídica devedora,
confundindo-se com as cotas sociais, as quais não podem ser constritas sob pena
de violação do “stay period”.
Foi negado o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
É o relatório.
Com efeito, tendo sido indeferido o pedido de justiça
gratuita formulado nesta Instância e determinado o recolhimento da taxa
judiciária, deveriam os agravantes tê-lo feito no prazo assinalado (fls. 85/87).
Disso, todavia, não cuidaram, conforme se tira da certidão
de decurso de prazo as fls. 89.
O recurso, consequentemente, é deserto, faltando-lhe, pois,
requisito de admissibilidade.
Diante disso, e em face do disposto no art. 932 do Cód. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2276946-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44387
4
Proc. Civil, desde logo NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO, que é
manifestamente inadmissível.”.
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator